Tribunal: TJDFT
Processo: 0715556-25.2016.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0715556-25.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) EMBARGANTE: RAFAEL PRACIANO GARCIA EMBARGADO: ROSSI RESIDENCIAL SA, CINARA EMPREENDIMENTOS S.A, SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento base no art. 105, III, “a” , da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – ALEGAÇÕES EM GRAU DE RECURSO COM ALTERAÇÃO DO PEDIDO – NÃO CABIMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA – LUCROS CESSANTES – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL. DUPLA INDENIZAÇÃO – MESMO FATO – VEDAÇÃO – PREVALÊNCIA, CONTUDO, DO QUE MELHOR REPRESENTAR VALOR EQUIVALENTE AO LOCATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação ou na inicial. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Portanto, descabida a alteração do pedido inicial, porque ampliado o pedido de indenização para além da data de emissão do habite-se, ou seja, para até a entrega das chaves. 2. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.35428/SC, fixou a seguinte tese (Tese 970): “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. 3. In casu, o autor recorrente, tendo em vista o atraso da entrega de imóvel comprado na planta, pretende a condenação das requeridas ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes e cláusula penal, além de dano moral. Aduziu que a cláusula penal foi fixada em valor muito aquém dos valores devidos a título de lucros cessantes, de maneira que seria possível sua cumulação. Em não sendo possível, pretende que seja fixado o valor da indenização em lucros cessantes, porque a multa contratual não seria em valor equivalente ao que ganharia caso alugasse o imóvel. Formulou os seguintes pedidos em sua peça inicial: 1) pagamento de multa moratória no valor de R$ 6.468,55, referente ao período de 01.03.2013 até a concessão do habite-se, ou seja, 01.04.2014; 2) Lucros cessantes no valor mensal de R$ 835,56, devidos por 13 meses de mora, no total de R$ 10.862,68; 3) dano moral. A r. sentença julgou procedente apenas o pedido de pagamento de R$ 3.532,82 a título de multa contratual. 4. O Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda, celebrado em 22.01.2010, previa a aquisição de unidade imobiliária pelo preço de R$ 139.680,00, e sua entrega em 01.03.2013, prorrogáveis por 180 dias. O contrato ainda previa em sua cláusula 16a, o pagamento de multa moratória à razão de 0,033% ao dia, calculado sobre o valor pago pelo consumidor, devida até a emissão do habite-se. 5. É lícita a cláusula que prorroga o prazo para entrega do imóvel em 180 dias, de modo que, antes de exaurido esse prazo, não se considera em mora a construtora. Dessa forma, a mora contratual teve início no dia 29/08/2013 (data de entrega prorrogada por 180 dias corridos) e termo final em 30/01/2014 (data da expedição do Habite-se). Ou seja, 155 dias de atraso e não 213 dias como fixado na sentença. 6. O cálculo dos lucros cessantes para imóvel alugado ao custo mensal de R$ 835,56, por 155 dias, indica o valor de R$ 4.317,06, portanto superior à multa contratual fixada na r. sentença. Nesse contexto, e atento para a tese fixada no Tema 970 no STJ, há de prevalecer esse porque mais representativo dos ganhos que o consumidor teria caso alugado estivesse o imóvel. 7. O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável. A caracterização do dano moral, em situação de inadimplemento contratual, exige a demonstração de circunstâncias excepcionais, que façam presumir o dano à pessoa, o que não foi demonstrado. 8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Para reformar em parte a sentença e majorar a indenização para o valor de R$ 4.317,06, mantidos os demais itens. 9. Custas pelo recorrente. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da inexistência de recorrente vencido.” No entanto, o recurso especial não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se a baixa dos autos. Brasília, 20 de fevereiro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito